Tribunal: TJMT
Processo: 1019301-24.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019301-24.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITA LAURA BUENO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 013.417.531-07 (APELANTE), JESSICA BARBOSA NEVES - CPF: 046.184.901-10 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA, NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, mantendo a validade das cláusulas contratuais e afastando a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação viola o princípio da
dialeticidade
, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (
ii
) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, à capitalização
de juros
, ao sistema de amortização, às tarifas bancárias e à contratação de seguro, bem como se estão presentes os requisitos para a repetição do indébito e a indenização por danos
morais
.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
não merece acolhimento, pois as razões recursais expõem, de forma suficiente, o inconformismo da parte apelante com os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos dos
arts
. 1.010, II e III, do CPC.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo admissível a revisão contratual apenas quando demonstrada abusividade concreta capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5. Os juros remuneratórios pactuados não se mostram abusivos, por estarem em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, inexistindo violação aos
arts
. 39, V, e 51, IV, do CDC.

6. É válida a capitalização dos juros em contratos celebrados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

7. A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização não configura ilegalidade ou anatocismo, tratando-se de método amplamente admitido nas operações de financiamento.

8. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro quando prevista em contrato e cobrada no início do relacionamento bancário, bem como a contratação facultativa de seguro, inexistindo venda casada
no caso
sub judice
.

9. Ausente a cobrança indevida, é incabível a repetição do indébito, assim como a indenização por danos morais, diante da inexistência de prejuízo extrapatrimonial comprovado.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há violação ao princípio da
dialeticidade
quando o recurso impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da decisão recorrida.

2. Os juros remuneratórios e a capitalização mensal são válidos em contratos bancários quando pactuados de forma clara e compatíveis com a taxa média de mercado.

3. A utilização da Tabela
Price
, a cobrança da tarifa de cadastro e a contratação facultativa de seguro não configuram abusividade.

4. Inexistente cobrança indevida, são incabíveis a repetição do indébito e a indenização por danos
morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192; CPC/2015,
arts
. 1.010, II e III, 487, I, e 85, § 11o; CDC,
arts
. 6o, 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ,
REsp
1.061.530/RS; STJ,
REsp
973.827/RS; STJ,
REsp
1.578.553/SP; STJ,
REsp
s
1.639.320/SP e 1.639.259/SP
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BENEDITA LAURA BUENO DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGENCIA C/C

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DO

INDEBITO C/C DANOS MORAIS

sob
p
roc. n.o
1019301-24.2023.8.11.0002
, movida em desfavor do
BANCO PAN S.A
, a qual julgou
improcedentes
os pedidos formulados na

inicial e, por consequência
, julgo
u
extinto o processo
com resolução do mérito, com

fundamento no art. 487,
inciso
I, do CPC.

Condeno
u
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios
, estes
fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
A

exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC
.

Na origem, a parte autora Benedita Laura Bueno de Almeida narrou que celebrou contrato bancário com o Banco Pan S.A. na modalidade financiamento de veículo em 26/novembro/2020, no valor de R$ 11.459,00, a ser pago em 48 parcelas fixas, mensais e sucessivas de R$ 431,55, totalizando um Custo Efetivo Total da operação no valor de R$ 20.714,40.

Aduziu que o instrumento particular de crédito firmado entre as partes apresenta taxa nominal de juros de 2,73% ao mês e 38,16% ao ano. Sustentou que a taxa de juros remuneratória imposta pelo banco réu é abusiva, uma
vez que está em considerável discrepância da taxa média do mercado financeiro, segundo o Banco Central do Brasil, para a mesma operação de crédito à época da celebração do instrumento particular. Afirmou que, à época da celebração do contrato de crédito entre as partes, em 26/novembro/2020, a taxa média do mercado financeiro, segundo o Banco Central, para a respectiva operação de crédito era de 1,46% ao mês e 18,97% ao ano, ou seja, valor bem menor do que o pactuado. Alegou que, por simples cálculo matemático, é possível auferir que a taxa de juros remuneratórios celebrada ao ano entre as partes está 86,99% acima da taxa média do mercado financeiro, conforme o Banco Central. Asseverou que, caso a taxa média de juros remuneratórios do mercado financeiro tivesse sido aplicada desde o início, o valor original da parcela, segundo a taxa do Banco Central, seria de R$ 333,74. Postulou que a parte autora arcou com valores em excesso, os quais devem ser considerados para o abatimento do saldo devedor e cálculo do novo valor de parcela, que redistribui o novo saldo devedor, a partir da limitação dos juros, pelo prazo restante do contrato. Requereu, em sede de tutela de urgência, que seja autorizado à empresa ré emitir um novo boleto dos valores tidos como incontroversos, segundo a planilha de cálculos que acompanha a presente peça exordial, o que representa o pagamento de R$ 178,53 mensais. No mérito, requereu que a taxa de juros remuneratórios seja limitada à média do mercado, segundo o Banco Central, com a consequente limitação da pa
rcela ao novo valor apresentado.

Ainda na inicial, a parte autora sustentou que a relação de consumo pode ser observada na origem dos débitos, ao analisarmos as operações de crédito que configuram, havendo inclusive Súmula do Superior Tribunal de Justiça que concretiza este entendimento. Afirmou que o ônus da prova deve recair sobre a parte requerida, em conformidade com o texto legal do Código de Defesa do Consumidor. Aduziu que o princípio do "
pacta sunt servanda
" acabou por sofrer certa relativização, ao ponto que ainda é válido para que se faça cumprir as obrigações contratuais entre as partes, entretanto, não é mais completamente absoluto, devendo ser colocado em segundo plano quando houver clara violação da boa-fé contratual. Sustentou que a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios, quando há abusividade comprovada, já é assentada na
jurisprudência nacional. Alegou que a possibilidade de descaracterização da mora, quando há abusividade contratual comprovada, é assentada e pacificada na jurisprudência nacional, a partir do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. Afirmou que a demandante está atualmente com o nome inscrito no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, o que causa transtornos irreparáveis à sua imagem e honra. Requereu a necessidade de reversão dessa situação para a retirada do nome da demandan
te do cadastro de inadimplentes.

Noutra vertente, a parte autora sustentou que a prática denominada de "venda casada" consiste em atrelar o fornecimento de um produto ou serviço a outro, que usualmente é vendido separado, de forma a compelir o consumidor a aceitá-los em razão de sua necessidade ou vulnerabilidade. Aduziu que o Código de Defesa do Consumidor veda tal conduta por considerá-la abusiva. Afirmou que a demandante não tem conhecimento do seguro realizado juntamente com o financiamento. Alegou que o seguro veicular é oferecido pelo próprio Banco Pan S.A. com a denominação de "
PanProtege
", de modo que inexistem indícios de que ao consumidor fora dada opção para escolha da seguradora, suprimindo qualquer faculdade à parte consumidora sobre a eleição da seguradora. Requereu a anulação do seguro prestamista pactuado, condenando consequentemente à demandada a revisão do contrato de financiamento para a exclusão dos valores cobrados para esse fim. Sustentou que cabe à demandada também a obrigação de comprovar que os serviços de tarifa de cadastro foram realizados, pois a demandante afirma já ter efetivado outro financiamento com a demandada. Afirmou que tem também o dever de comprovação sobre o pagamento da tarifa de registro e despesas de órgão de trânsito, como consta no contrato, e caso tenham sido realizados, o seu real valor, pois foi imposto esse valor à demandante juntament
e com os juros do financiamento.

A parte autora postulou que os valores das prestações cobradas e pagos indevidamente pela demandada deverão ser objeto de restituição à parte demandante, na forma do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, em dobro e com juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária pelo IGPM-FGV. Requereu que a demandada seja condenada a restituir em dobro à parte autora, a título de repetição de indébito, a quantia que pagou a mais em relação ao contrato questionado. Sustentou que o direito da demandante está evidente, pois o demandado age de má-fé ao imputar débitos indevidos ao consumidor. Afirmou que a inclusão do nome do demandante no cadastro dos serviços de proteção ao crédito não exime a exclusão da responsabilidade da empresa demandada pela reparação do dano causado pelo qual responde. Requereu que seja a indenização aplicada visando punir a demandada do ato ilícito de maneira que sirva de desestímulo a novas práticas ilícitas, a fim de reprimir caráter repressivo e pedagógico, no valor eq
uivalente a 08
salários mínimos
. Ao final, postulou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova, a procedência da ação revisional para adequar a taxa de juros remuneratórios do contrato bancário firmado entre as partes ao patamar médio do mercado, qual seja 1,46% ao mês e 18,97% ao ano, a declaração de que o valor da prestação mensal para o pagamento pontual é de R$ 178,53, a confirmação da tutela de urgência para afastar-se definitivamente a caracterização da mora por parte da autora bem como seus efeitos, a restituição dos valores pagos de forma impontual no valor de R$ 805,24, a condenação da demandada a ressarcir em dobro os valores cobrados indevidamente sobre o seguro, tarifa de cadastro e tarifa de registro, no valor total de R$ 3.809,00, a condenação da demandada ao pagamento de verbas indenizatórias por dano moral, o abatimento dos valores pagos em excesso do possível saldo devedor residual e a condenação da parte demandada aos pagamentos das despesas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20
% do valor atualizado da causa
.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo de origem consignou que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos. Afastou a prejudicial de mérito relativa à decadência, pois o objeto da presente ação não consiste na reparação por vícios na prestação de serviços
realizada pela financeira, mas na revisão de contrato de financiamento e na repetição dos valores cobrados indevidamente. Afastou a preliminar de inépcia da inicial, pois a petição inicial encontra-se devidamente estruturada nos moldes do art. 319 do Código de Processo Civil, apresentando exposição dos fatos, fundamentos jurídicos do pedido e formulação de pedidos claros e determinados. Indeferiu o pleito de revogação da gratuidade da justiça, pois ausente de provas que atestem a suficiência de recursos da parte autora para arcar com as despesas do processo, obviamente, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Reconheceu a aplicação da lei consumerista no caso em apreço. Indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Consignou que a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão gen
ericamente abordada na exordial.

No tocante aos juros remuneratórios, o
J
uízo de origem consignou que a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil, ficando a juntada do extrato a cargo da parte ré, no momento da contratação em abril/2022 era de 1,46% ao mês e 18,97% ao ano, ao passo que a taxa média anual aplicada ao contratado foi de 2,73% ao mês e 38,23% ao ano. Afirmou que não se pode dizer que seja substancial ao ponto de se considerá-la abusiva. Aduziu que a discussão travada nos autos
se resume
, ainda, à taxa de juros efetiva. Consignou que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados. Afirmou que não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada. No tocante ao seguro, destacou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela legalidade das cobranças. Consignou que, em análise ao contrato objeto dos autos, tem-se que o seguro possui disposição clara, inclusive, com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerada que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação. Afirmou que não se vê qualquer irregularidade a ser expurgada. Quanto ao dano moral, consignou que das circunstâncias narradas pelo autor,
inexistiram os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável, não há irregularidade nas cobranças, não se reconhecendo nenhuma ilegalidade por este juízo, razão pela qual não há que se falar em danos morais passíveis de indenização. Quanto à repetição do indébito, afirmou que, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à parte autora. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte autora Benedita Laura Bueno de Almeida interpôs recurso de apelação, no qual sustentou que a sentença prolatada pelo juízo a quo julgou liminarmente improcedente os pedidos formulados na inicial, no entanto, devem ser reformados,
in
totum
, com base no que será apresentado. Aduziu que a sentença informa que o negócio jurídico se originou da vontade livre e consciente de ambas as partes. Afirmou que não basta a mera formalização contratual para considerar que seja válido, sob a ótica da legislação que o regula, devendo ser considerados diversos fatores. Sustentou que os contratos devem preencher os requisitos objetivos e subjetivos, bem como devem obediência aos princípios gerais do direito, sendo uma fonte indireta no ordenamento jurídico, pois auxiliam na compreensão do contrato e na elaboração, oferecendo segurança às partes. Alegou que o princípio da autonomia da vontade traduz que os indivíduos, desde que dotados de capacidade jurídica, podem praticar todos os atos da vida civil de acordo com o seu propósito. Afirmou que deste princípio decorre o
pacta sunt servanda
(os pactos devem ser respeitados), no entanto, sofre mitigação, visto que durante a elaboração de uma cédula bancária pode conter irregularidades ou violação a diversos direitos do consumidor, que v
enha a colocá-lo em desvantagem.

Quanto aos juros remuneratórios e à média de mercado, a apelante sustentou que não é novidade ao Judiciário as práticas abusivas adotadas pelas instituições financeiras, que, em muitos casos, abusam de seu poder econômico para obter vantagem sobre seus clientes que, usualmente, não possuem alternativa, se quiserem adquirir algum bem de valor mais expressivo do que sua renda mensal
permite, assim, recorrendo a linhas de créditos que, em geral, se aproveitam da vulnerabilidade do consumidor. Aduziu que a jurisprudência não pôde se calar ante ao número excessivo de demandas judiciais, resultando no
REsp
: 1061530 RS 2008/0119992-4, o qual estabelece a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios, quando identificada a sua abusividade. Afirmou que a jurisprudência vem adotando a taxa média de mercado como parâmetro para que seja realizada a revisão dos juros, quando identificada a sua abusividade, como no caso concreto. Sustentou que é inegável que, diante do caso em que a instituição financeira pratica a contratação de juros em patamares evidentemente abusivos, a média praticada pelo mercado, no tempo da contratação, deve prevalecer, garantindo, assim, o mínimo de equilíbrio nas relações jurídicas realizadas por tais instituições, conforme estabelecido no art. 192 da Constituição Federal. Alegou que, no contrato, objeto da presente lide, restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de 2,73% ao mês e 38,23% ao ano, conforme cláusula nomeada como "F.4 TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIÁRIA, MENSAL E ANUAL", ao passo que a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 2,73% ao mês e 38,23%. Requereu que seja recalculado o valor das prestações contratadas, aplicando a taxa média de mercado, registrada pelo Banco Central, no tempo de sua contratação, garantindo o
mínimo de equilíbrio na avença.

Quanto à ilegalidade das tarifas, a apelante sustentou que o contrato não foi claro quanto à cobrança de algumas tarifas, quais sejam: Seguro R$ 665,00, Tarifa de cadastro R$ 538,00 e Tarifa de registro R$ 316,00. Aduziu que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
n. 1578553/SP, Tema n. 958, julgado sob a ótica dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da taxa de registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. Afirmou que no caso em discussão não houve comprovação pela empresa requerida sobre a efetiva prestação do serviço. Sustentou que a contratação de seguro em contratos bancários que envolvam financiamento de carro, muitas das vezes tem condicionada a concessão do empréstimo, impondo que o consumidor contrate o seguro que a Instituição Financeira informa no ato da contratação ou alguma que tenha parceria. Alegou que, sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça
REsp

1.639.259/SP e 1.636.320/SP (tema 972), sistemática dos recursos repetitivos sedimentou a jurisprudência determinando que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Requereu a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à capitalização diária de juros e o dever de informação, a apelante sustentou que o contrato cuja revisão está sendo pleiteada demonstra ter havido juros compostos e está aplicada a capitalização diária, apesar de não estar expressamente previsto. Aduziu que, se não houvesse a incidência de juros de forma capitalizada, a taxa anual seria obtida por meio da simples multiplicação da taxa mensal pela quantidade de meses do ano, o que não se verificou. Afirmou que a capitalização de juros também decorreu da equivocada utilização da Tabela
Price
para realizações dos cálculos das prestações, desde sua concepção, vez que o sistema de amortização contém juros compostos. Sustentou que, se a capitalização dos juros é informada no negócio jurídico entabulado entre as partes, deve vir estipulando o percentual, o que não foi informado pela empresa ré, sendo um direito básico do consumidor, previsto no artigo 6, inciso III e artigos 46 e 52, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. Alegou que a ausência de percentual da taxa diária na cédula de crédito bancário, além de dificultar a compreensão do consumidor, impede o controle prévio do alcance dos encargos e configura abusividade e ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Afirmou que não é suficiente a mera alegação contratual de "cláusula de capitalização diária", sendo imprescindível que o banco informe previamente a taxa de juros ao contratante, sob pena de ofensa ao dever da informaçã
o decorrente da boa-fé objetiva.

Quanto ao dano moral, a apelante sustentou que o direito da demandante está evidente, pois o demandado age de má-fé ao imputar débitos indevidos ao consumidor, uma vez que a responsabilidade objetiva, contida no artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Aduziu que a inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Afirmou que é fato
notório que a venda casada é prática abusiva, razão pela qual comporta acolhimento o pedido da autora, de condenação das requeridas ao pagamento de danos morais pelos transtornos que lhe causaram, haja vista terem extrapolado a esfera da razoabilidade. Ao final, requereu que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, reconhecendo
a total procedência da demanda.

Em suas contrarrazões, a parte apelada Banco Pan S.A. refutou os argumentos recursais e aduziu, preliminarmente, que o presente recurso não deve ser conhecido, pois deixou o apelante de cumprir o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sustentou que o apelante deixou de atacar de forma específica as questões e os temas da sentença proferida, trazendo argumentos genéricos e impertinentes que não ensejam a discussão para a reforma da decisão, devendo ainda ser declarada a sua preclusão. No mérito, afirmou que as partes firmaram o contrato e quando da contratação foram elucidadas questões relativas aos direitos e obrigações de ambas as partes, especificamente quanto aos juros remuneratórios aplicados e sua forma de capitalização, bem como encargos de mora e cobrança de tarifas e taxa de seguro prestamista, dentre outros pedidos. Sustentou que a busca pelo crédito se deu pelo apelante, tendo em vista sua subjetividade na aquisição de um bem. Aduziu que não incide sobre a manifestação de vontade do autor nenhum vício decorrente de erro ou ignorância (art. 138), de dolo (art. 145), muito menos de coação (art. 151, todos do Código Civil Brasileiro). Afirmou que não há que se falar em anulação ou revisão das cláusulas pactuadas, em virtude de
vício na declaração de vontade.

Quanto à legalidade dos juros remuneratórios, a parte apelada sustentou que os juros remuneratórios foram regularmente previstos em contrato, conforme taxas descritas no preâmbulo. Aduziu que a parte autora não demonstrou a abusividade na taxa contratada, que, frisa-se, era plenamente compatível com a taxa média de mercado na ocasião, estando o contrato adequado ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Repetitivo n. 1.061.530-RS, Orientação 1. Afirmou que não há que se falar em qualquer ilegalidade na cobrança dos juros remuneratórios no contrato bancário celebrado, isto porque não há abuso na taxa
de juros contratada, uma vez que
a mesma
é determinada pelo mercado e não há demonstração da discrepância entre a taxa do contrato objeto do presente litígio e a taxa praticada pelo mercado. Quanto ao seguro de proteção financeira, sustentou que sua contratação ocorreu por meio de termo de adesão próprio, conforme demonstra a apólice de seguro anexa. Aduziu que não há qualquer dúvida quanto à vontade específica do cliente em contratar o seguro. Afirmou que não se pode falar em venda casada, sendo que é perfeitamente possível a contratação do financiamento sem a contratação do seguro. Sustentou que não há que se falar em abusividade na contratação do seguro prestamista, pois foi livremente pactuado pelo financiado, correspondendo a um serviço efetivo
e de seu próprio interesse.

Quanto ao registro de contrato, a parte apelada sustentou que o ressarcimento de registro do contrato está expressamente previsto no contrato, bem como no demonstrativo financeiro do Custo efetivo total. Aduziu que sua finalidade é reembolsar o Banco requerido dos custos com o registro do contrato. Afirmou que esse registro constitui exigência legal (art. 6o, Lei 11.882/08, art. 1.361 Código Civil) e seu custo está previsto nas tabelas de emolumentos cartoriais. Sustentou que a cobrança da tarifa denominada Registro de Contrato corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran. Quanto à tarifa de avaliação de bens, sustentou que a Tarifa de Avaliação de Bens está expressamente prevista no contrato, bem como no demonstrativo financeiro do Custo Efetivo Total, todos firmados pelo cliente. Aduziu que sua cobrança é expressamente permitida pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.919/10, como já ocorria com a Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.518/07 e c/c Circular do Banco Central n. 3371/07. Afirmou que visa remunerar os serviços de avaliação do bem dado em garantia e pesquisa da regularidade documental do veículo (confirmação junto ao Detran de débitos referentes a IPVA e multas). Quanto à legalidade da capitalização de juros, sustentou que a discussão
se encontra
superada desde a edição da sobredita Medida Provisória, de 31/03/2000, que a admite com periodicidade inferior a um ano e desde que expressamente pactuada. Aduziu que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Repetitivo
REsp
n. 973.827-RS pacificou o entendimento que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), de
sde que expressamente pactuada".

Quanto à ausência de dano moral, a parte apelada sustentou que, por não configurar dano
in
re

ipsa
, cabia ao autor provar a suposta ofensa grave e lesiva ao seu moral que justificasse eventual indenização, o que não o fez. Aduziu que a situação vivenciada pelo autor é insuficiente à configuração do dano moral, quando muito gerar mero aborrecimento, tendo em vista inexistência de falha na prestação do serviço, se ele mesmo é quem dá causa ao acionamento e à cobrança, pois é ele mesmo que não efetuou o pagamento no prazo acordado. Afirmou que o inadimplemento do contrato não dá margem ao dano moral, pois este pressupõe ofensa anormal à personalidade. Sustentou que o autor não sofreu qualquer violação aos seus direitos inerentes à personalidade, tais como a honra, imagem, reputação ou intimidade, que não ocorre pelo simples motivo de eventualmente não se ter cumprido alguma obrigação contratual. Quanto aos honorários advocatícios, sustentou que, em caso de condenação em honorários sucumbenciais, esta deve observar os critérios estabelecidos no diploma processual civil, artigo 85, § 2o. Ao final, requereu a integral manutenção da sentença lançada pelo
J
uízo
a quo
, por ser a mesma clara e objetiva, tendo analisado com absoluta precisão todos os atos e fatos do feito, negando-se provimento a este apelo
.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

A parte apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa do princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que o “
no presente recurso que o Apelante deixou de atacar de forma

específica as questões e os temas da r. sentença proferida, trazendo argumentos genéricos e

impertinentes que não ensejam a discussão para a reforma da decisão, devendo ainda ser declarada a sua

preclusão
” (I
d
.
325879439 - Pág. 2
).

DECIDO
.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da
dialeticidade
prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Digo isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

A propósito:

“Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Preliminar De Violação Ao Princípio Da
Dialeticidade
Afastada. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Aferição Do Medidor Pelo Ipem/
Mt
. Validade De Laudo Técnico Metrológico. Regularidade Das Cobranças. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por consumidora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, cumulada com indenização por danos morais, proposta contra concessionária de energia elétrica.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se o agravo interno preenche os requisitos do art. 1.021 do CPC, notadamente quanto ao princípio da
dialeticidade
;
ii
) saber se a ausência de prova pericial judicial, diante de prova documental produzida pela concessionária e por órgão oficial, caracteriza cerceamento de defesa;
iii
) saber se o laudo técnico expedido por órgão metrológico oficial é suficiente para afastar a alegação de cobrança indevida em relação de consumo; e
iv
) saber se há defeito na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

III. razões de decidir

3. A preliminar de inobservância do princípio da
dialeticidade
foi rejeitada, porquanto o recurso demonstrou inconformismo com os fundamentos da decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos, notadamente o histórico de consumo, os relatórios técnicos e o laudo do IPEM/MT,
é
suficiente para formar o convencimento judicial (CPC, art. 355, I).

5. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial não se mostra imprescindível diante da verificação metrológica realizada por órgão oficial (IPEM/MT), que atestou o funcionamento regular do medidor, sem desvios nos limites da classe de exatidão.

6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (CDC, art. 6o, VIII) não implica presunção automática de procedência, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que foi devidamente cumprido mediante inspeções, registros técnicos e laudo oficial.

7. As razões do recurso limitam-se à repetição de argumentos anteriormente enfrentados, sem trazer elementos novos ou aptos a modificar o entendimento já firmado, o que justifica o desprovimento do Agravo Interno.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da
dialeticidade
, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada. 2. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, inclusive laudo oficial emitido por órgão técnico. 3. O laudo do IPEM/MT é apto a demonstrar a regularidade do medidor e legitimar as cobranças realizadas pela
concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 355, I, e 370; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025; TJMT, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel.a Des.a
Serly
Marcondes Alves, j. 21.01.2020; TJMT, Agravo Interno no 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024.
”
(N.U 1039842-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

É como voto
.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENEDITA LAURA BUENO DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGENCIA C/C NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDEBITO C/C DANOS MORAIS
sob proc. n.o
1019301-24.2023.8.11.0002
, movida em desfavor do
BANCO PAN S.A
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

Pois bem
.

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a sentença. Alega o desacerto do posicionamento do Juízo singular, uma vez que há abusividades contratuais.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de
discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ
AgRg
no
AREsp
332.456/RS).

Infere-se dos autos que foi celebrado entre as partes contrato de financiamento sob n.o
088874888
para a aquisição de veículo pela autora, Modelo:
BIZ - 0P - Básico - 125 FLEX
, Marca:
HONDA
, Ano: 2020/202
1
, sendo liberado a importância de R$
11.459,00 (onze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais)
, dividida em
48
(
quarenta e oito
) parcelas iguais e sucessivas de R$
431,55 (quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos)
, com
taxas de juros da operação de

2,73
% ao mês e
38,23
% ao ano
.

Ao sentenciar, O Juízo a quo julgou improcedente os pedidos constantes da peça inaugural.

Inconformada, interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma.

Passo à análise das teses ventiladas.

Sobre a taxa de juros e a capitalização, tem-se que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros da Lei de Usura, nem mesmo ao disposto no § 3o do artigo 192 da Constituição Federal.

Eis o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS.

1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO. - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (Resp. no 1.112.879-Pr, Segunda Seção, Rel. Mina NANCY ANDRIGHI, j. 12.5.2010).

Ainda sobre a questão da capitalização dos juros:

“RECURSO REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO.

Trata-se de
REsp
sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bem como, por maioria, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A Min. Maria Isabel
Gallotti
, em seu voto-vista, esclareceu que, na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas. A cláusula com o termo “capitalização de juros”
será necessária apenas para que, após vencida a prestação sem o devido pagamento, o valor dos juros não pagos seja incorporado ao capital para o efeito de incidência de novos juros. Destacando que cabe ao Judiciário analisar a cobrança de taxas abusivas que consistem no excesso de taxa de juros em relação ao cobrado no mercado financeiro.
REsp
973.827-
RS ,
Rel. originário Min.
Luis
Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti
, julgado em 27/6/2012.”

Como se verifica no caso em comento, o contrato é posterior à referida MP no 2.170-36/2001, bem como prevê expressamente a taxa mensal e anual de
2,73
% a.m. e
38,23
% a.a. respectivamente (id.
325879394 - Pág. 1
). Desta forma, não reconhecida a abusividade alegada.

É de registrar que contrato prevê expressamente taxas anuais superiores ao duodécuplo das mensais. Desta forma, é permitida a capitalização mensal dos juros expressamente contratada, nos termos do entendimento acima exposto.

Por conseguinte, o uso da Tabela
Price
, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade. Além de não haver nenhum óbice a sistemas de capitalização de juros, a tabela é comumente usada em operações dessa natureza.

Nesse sentido:

“Direito civil e direito do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo Pessoal Não Consignado. Capitalização mensal e amortização. Tabela
Price
versus Método de Gauss. Cobrança de seguro. Contratação regular. Inexistência de abusividade. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Ruth Maria de Araújo contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada contra o Itaú Unibanco S/A, mantendo as cláusulas contratuais, incluindo taxa de juros e capitalização, e afastando o pedido de devolução em dobro dos valores pagos pelo seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas no recurso abrangem: (i) a regularidade da metodologia de amortização pelo sistema
Price
; (
ii
) a validade da capitalização mensal de juros; e (
iii
) a possível caracterização de venda casada na contratação do seguro prestamista, com pleito de devolução em dobro dos valores.

III. Razões de decidir

3. A utilização do sistema de amortização
Price
é válida para contratos bancários, não configurando anatocismo ou qualquer outra ilegalidade, sendo inadmissível a substituição pelo método Gauss em contratos dessa natureza.

4. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 246/STJ).

5. A contratação de seguro prestamista, sendo optativa e com proposta específica destacada do contrato principal, não caracteriza venda casada, não havendo indicativo de coação ou obrigatoriedade para a adesão ao seguro.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. A taxa de juros pactuada em contrato bancário somente será revisada mediante comprovação de abusividade. 2. A adoção do sistema
Price
e a capitalização mensal de juros são válidas em contratos bancários, desde que pactuadas. 3. Não se configura venda casada na contratação opcional de seguro prestamista."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; CDC, art. 6o, III; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp.
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
; STJ,
REsp.
973.827/RS, Rel. Min. Luiz
Fux
; STF, Súmula 596; TJMT, Apelação N.U 1004719-77.2023.8.11.0015”. (N.U 1018930-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024).

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CERCEAMENTO INOCORRENTE -CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL -POSSIBILIDADE - PRÉVIA PACTUAÇÃO - TEORIA DO DUODÉCUPLO -SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - NÃO VERIFICADOS JUROS EXTORSIVOS -CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - INEXISTENTE COBRANÇA DE SEGURO OU
COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS MORATÓRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP, Apelação no 1006060-
78.2019.8.26.
0010 ,
Rel. Des. Carlos Abraão, j. 31.07.2020)

Quanto aos juros remuneratório, alega a parte Apelante que, no contrato, objeto da presente lide, restou avençada a taxa de juros contratada no patamar de
2,73
% a.m. e
38,23
% a.a., ao passo que, a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 18,9
7
% a.a. e 1,4
6
a.m.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596/STF:

“STF Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir
do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade;”

Dessa forma, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do
REsp
no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
REsp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

No caso em testilha, evidencio que os juros remuneratórios cobrados para a aquisição de veículo, firmado em 2
6
/
11
/2020, de
2,73
% ao mês e
38,23
% a.a. não se mostram
abusivos, posto
que, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil, verifica-se que, no mês de
novembro
de 2020, a média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie era de 18,9
7
% a.a. e 1,4
6
%

Assim, não resta evidente que os juros remuneratórios cobrados na avença (Percentual de juros Pactuado) estão em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Média de Mercado) para o mesmo período e na mesma modalidade de crédito, impondo-se a manutenção da sentença no ponto.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (
REsp
no 1.061.530-RS) [...]”. (TJMT -
Ap
97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018,
Publicado
no DJE 07/03/2018)

Não merece prosperar, ainda, o inconformismo quanto à cobrança de tarifa de cadastro. Verifica-se que foi expressamente contratada e não abusivo, como é o caso. É de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (STJ
AgInt
no
AREsp
972581/MG).

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) –-TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores
a
taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No julgamento do
REsp
no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
– DJ 1/12/2015)

É válida a
pactuação
da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado,
e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Outrossim,
n
ão se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“No caso, há elementos que comprovam a efetiva
pactuação
do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)

Soma-se, ainda, o fato
do
contrato de seguro ser opcional e celebrado a parte do contrato de financiamento (id.
325879394 - Pág
s
. 10
/22).

Com efeito, por não constatar qualquer abusividade no referido
contrato
a denotar a cobrança de quantia indevida, é descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito. [...].” (TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 30/07/2014) (
g.n
.).

Atinente ao pedido de danos morais, entendo não existir prejuízo concreto de ordem moral a justificar reparação civil.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”. (TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 15/09/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - DESCONHECIMENTO DOS TERMOS E INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que o desconto não resultou em comprometimento de renda, bem como inexistente prova de maiores transtornos, não há falar em condenação da instituição financeira à reparação civil por danos morais”. (N.U 1019301-29.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 02/08/2023)

Assim, se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença fustigada.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários para 20% (vinte por cento)

sobre o valor atualizado da causa
, entretanto, suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026